Tribunal: TJMT
Processo: 1023182-72.2024.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023182-72.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIANE MICHELY CURVO - CPF: 056.539.451-70 (APELANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU registrado(a) civilmente como NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ASSINATURA DIGITAL E USO REGULAR DEMONSTRADO.
FATURAS PAGAS POR MAIS DE 20 MESES.

AUSÊNCIA DE
PROVAS

DE
FRAUDE
OU IRREGULARIDADE NA BIOMETRIA
FACIAL
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais decorrente de suposta contratação fraudulenta de cartão de crédito, reconhecendo a validade da contratação, dos lançamentos e da negativação efetuada pelo banco.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia
está em
definir se houve contratação regular de cartão de crédito em nome da recorrente e, por conseguinte, se são legítimas a cobrança e a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do fornecedor, embora objetiva, pode ser afastada mediante demonstração de regularidade da contratação e ausência de defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

4. Conjunto probatório revela uso efetivo e contínuo do cartão de crédito pela titular, com movimentações financeiras, compras em estabelecimentos diversos, parcelamentos de faturas e pagamentos regulares.

5. Documento de adesão contém assinatura digital validamente capturada, com metadados identificando data, hora, IP e biometria facial.

6. Alegação de fraude não foi acompanhada de prova mínima capaz de infirmar a veracidade dos documentos, recaindo sobre a autora o ônus probatório do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

7. A inscrição em cadastro restritivo de crédito se deu no exercício regular do direito do credor e encontra respaldo na cessão válida da dívida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não
pr
ovido
.

Tese de julgamento:

1. A contratação eletrônica de cartão de crédito, formalizada com assinatura digital validamente identificada e acompanhada de histórico de uso e pagamentos, é apta a comprovar a existência da relação jurídica.

2. A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em dívida válida constitui exercício regular do direito de crédito e não enseja reparação por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC,
arts
. 286 e 290; CPC, art. 373, I e II; CDC,
arts
. 2º e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.495.920/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 15.05.2018; TJMT,
Ap

Cív
. 1041540-22.2023.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 25.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
pelação cível interposta por Mariane
Michely
Curvo contra sentença proferida em
A
ção declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta em desfavor de Omni S.A., que julgou improcedente o
s
pedido
s
, reconhecendo a validade da contratação
entre as partes

e a inscrição legítima no cadastro de inadimplentes
(Id. 299070876).

A apelante sustenta a inexistência de assinatura eletrônica válida no contrato apresentado pela instituição financeira, bem como a ausência de provas quanto ao envio, recebimento e desbloqueio do cartão de crédito. Afirma que o contrato foi formalizado por terceiro fraudador, evidenciado por divergência no endereço IP e ausência de certificação digital, circunstâncias que, a seu ver, impedem a presunção de regularidade da contratação com base em documentos unilaterais e capturas de tela extraídas do sistema da própria ré.
Requer
a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito, desvincular o contrato do seu CPF e condenar a
ré
ao pagamento de indenização por danos morais
e
dano temporal sofrido, com fundamento na teoria do desvio produtivo do consumidor (Id. 299070878).

O apelado Banco Omni S.A apresentou contrarrazões
, pugnando
pelo
des
provimento do recurso e pela manutenção
da sentença
(Id. 299070883).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia do recurso consiste em definir se houve ou não contratação válida de cartão de crédito entre a autora e a instituição financeira, e, por consequência, se
é
legítima a cobrança realizada e a inscrição d
o
nome em cadastros de inadimplentes.

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço. A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

Contudo, tal responsabilidade pode ser afastada quando não evidenciado o dano ou sua relação com a conduta do fornecedor. Além disso, cabe ao prestador do serviço comprovar que sua atuação foi regular, conforme a Teoria do Risco adotada pelo CDC e pelo art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

No caso, verifico que o Banco apelado apresentou
faturas e extratos de transações
, abrangendo um período substancial que se estende de janeiro de 2021 a fevereiro de 2023, demonstram a emissão de
um cartão
de crédito
em nome e CPF da Sra. Mariane
Michely
Curvo.

Nesses documentos, são discriminadas com clareza as compras realizadas em diversos estabelecimentos comerciais (como Uber,
Shopee
, MercadoLivre,
Eletrokasa
, O Boticário, entre outros), a utilização de serviços (como
cashback
e limite extra), e a cobrança regular de anuidades, inerentes à manutenção de um cartão de crédito.

Ademais, os extratos bancários e faturas apresentados demonstram claramente que a titular efetuou múltiplos pagamentos identificados como "PAGAMENTO" em diversos meses, desde o início da relação em 2021 até fevereiro de 2023. Além disso, há registros de "ENTRADA FINANCIAMENTO" e "PARC FATURA VENCTO", indicando a utilização de opções de parcelamento de dívida, que são formas de quitação e gerenciamento financeiro do cartão. Esses registros são prova de que houve movimentação de valores por parte da Mariane para com a instituição
(Id. 299070855, fls. 26)
.

Ademais, o banco apresentou a "Proposta de Adesão ao Cartão de Crédito
Trigg
" (Id.
299070856)
que constitui prova da contratação, visto que explicitamente registra a
"
Assinatura Digital
"
da Mariane
Michely
Curvo, acompanhada de metadados como dispositivo, IP e data/hora da assinatura, demonstrando sua manifestação de vontade. Em contraponto, o outro documento (
Id 299070865
), que faz referência a uma assinatura "não reconhecível ou corrompida", não invalida a prova da assinatura digital.
A
mensagem indica uma limitação técnica do sistema em processar ou validar a assinatura, e não a sua inexistência ou a presença de um vício que comprometa a sua validade material, sendo provável que se refira à dificuldade de leitura de um print ou cópia do documento original.

Assim, a
assinatura
digitalobtida mediante utilização de biometria facial,éprocedimentoconsiderado plenamente válido pelo ordenamento jurídico pátrio, em consonância com os avanços tecnológicos experimentados pela sociedade contemporânea nos últimos anos.

Nesse contexto:

"A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados."

(STJ -
REsp: 1495920 DF
2014/0295300-9, Relator:
MinistroPAULO
DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/06/2018)

Diante do volume e da consistência das evidências de uso contínuo, pagamentos frequentes

e

parcelamentos de
faturas por
um período superior a dois anos, a alegação de falsidade, sem provas concretas, não se sustenta.

O ônus da prova de uma suposta fraude ou falsidade recai sobre quem a alega, e, no cenário apresentado pelos documentos, essa prova não foi produzida pela apelante
.

Registro que a própria autora se manifestou pelo julgamento antecipado da lide em mais de uma oportunidade, inclusive na
impugnação à contestação
(Id. 299070862) e quando instada a especificar as provas que pretendia produzir (Id. 299070868), após a intimação judicial específica para tal finalidade (Id. 299070867). Assim, ao renunciar à produção de eventual prova técnica ou testemunhal, assumiu o ônus de demonstrar, com os elementos já constantes nos autos, a alegada inexistência de contratação, o que não se verificou.

A
apelante, portanto, não trouxe aos autos prova hábil a demonstrar qualquer ilegalidade ou vício comprometesse

a legitimidade da dívida.

Por outro lado, a parte ré produziu documentação suficiente para atestar a existência da relação contratual, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dessa forma
, a negativação do nome do apelante ocorreu de forma fundamentada no exercício regular do direito do apelado, em conformidade com o direito à proteção do crédito
.

A simples alegação de desconhecimento do débito ou de ausência de comunicação

formal

pela apelada não é suficiente para ilidir a presunção de veracidade e regularidade dos documentos apresentados.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CESSÃO. NÃO AFASTA A EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. NOTIFICAÇÃO PODE SER REALIZADA PELO PRÓPRIO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESTRIÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. [...] 3. A cessão de crédito é prevista no ordenamento jurídico, nos termos do art. 286 do Código Civil, e permite ao credor transferir seu direito creditório a um terceiro, independentemente de anuência do devedor, desde que este seja devidamente notificado. 4. A ausência de notificação da cessão não afeta a validade da transferência do crédito, mas apenas sua eficácia em relação ao devedor, conforme dispõe o art. 290 do Código Civil. Tal ausência não exime o devedor da obrigação nem impede o cessionário de adotar medidas de cobrança, inclusive a negativação. 5. A inscrição do nome do apelante em cadastros de inadimplentes se fundamenta no exercício regular do direito de crédito, garantido ao cessionário que adquiriu a dívida de forma válida e documentada, sendo lícita e permitida pela legislação de proteção ao crédito. 6. A comunicação prévia ao consumidor sobre a negativação pode ser realizada pelo próprio órgão de proteção ao crédito, conforme entendimento consolidado pelo STJ, desde que o consumidor tenha tido ciência do débito. Não há necessidade de que o credor original realize essa notificação. 7. A ausência de prova de qualquer irregularidade na cessão de crédito ou na negativação afasta a pretensão de reparação por dano moral, pois a negativação regular, realizada em conformidade com a legislação aplicável, não configura, por si só, ato ilícito ensejador de indenização extrapatrimonial. [...] 1. A ausência de notificação do devedor sobre a cessão de crédito não invalida a cessão nem impede o cessionário de inscrever o nome do devedor em cadastros de inadimplentes. 2. A inscrição em cadastro de inadimplentes, realizada no exercício regular do direito de cobrança, não configura dano moral passível de indenização quando observados os requisitos legais. (N.U 1041540-22.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024,
Publicado
no DJE 25/11/2024)

Portanto, diante do conjunto probatório que comprova a regularidade da contratação e da ausência de provas que infirmem os documentos apresentados, impõe-se a manutenção da sentença.

Pelo
exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
de Apelação
.

Majoro a condenação
dos
honorários advocatícios
em mais
2% (do
is
por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida
à autora
(art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025